Tribunal: TJSP
Processo: 1122199-32.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
r de saúde – Entendimento consolidado pela instância superior em caráter repetitivo, tema 1034 – Prescindibilidade do litisconsórcio passivo – Custeio de responsabilidade total, única e exclusiva do usuário, diante da extinção definitiva do vínculo empregatício em julho de 2.022, desonerando o empregador da participação – Recurso não provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1122199-32.2022.8.26.0100; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2023; Data de Registro: 07/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

César Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/06/2023

Data de publicação:

07/06/2023

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção de plano de saúde nas mesmas condições oferecidas aos empregados ativos – Procedência da ação – Legitimidade passiva da operadora de saúde – Art. 7.o, Parágrafo único, combinado com o art. 25, § 1.o, do Código do Consumidor e Súmula n. 101 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Inadmissibilidade da constituição de plano de saúde diferente para os

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção de plano de saúde nas mesmas condições oferecidas aos empregados ativos – Procedência da ação – Legitimidade passiva da operadora de saúde – Art. 7.o, Parágrafo único, combinado com o art. 25, § 1.o, do Código do Consumidor e Súmula n. 101 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Inadmissibilidade da constituição de plano de saúde diferente para os beneficiários inativos que se enquadram no art. 31 da Lei n. 9.656/98 daquele oferecido aos ativos – Legitimidade da unificação e migração dos ativos e inativos para carteira única, mediante o pagamento integral da prestação – Inexistência de direito adquirido do ex-empregado ao plano coletivo e suas condições contratuais em vigor no momento da aposentadoria – Necessidade da preservação no tempo do equilíbrio econômico-financeiro do negócio, pena de inviabilidade da subsistência técnica da operação em detrimento da coletividade pela ruína do modelo facultativo, privado e suplementar de saúde – Entendimento consolidado pela instância superior em caráter repetitivo, tema 1034 – Prescindibilidade do litisconsórcio passivo – Custeio de responsabilidade total, única e exclusiva do usuário, diante da extinção definitiva do vínculo empregatício em julho de 2.022, desonerando o empregador da participação – Recurso não provido, com observação.